Tribunal: TJDFT
Processo: 0702112-21.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702112-21.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ DA CUNHA NASCIMENTO DIAS DE SOUSA AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO O agravante é beneficiário da gratuidade de justiça já concedida. Recurso próprio, regular e tempestivo. Sem pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Ao agravado para, querendo, apresentar as contrarrazões, advertindo-se o agravado da imprescindibilidade de profissional habilitado (advogado) para responder ao agravo, no prazo de 15 (quinze) dias. Int. Brasília/DF, 17 de julho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator